Tribunal: TJSP
Processo: 1027417-81.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL AJUIZADA PELA LOCATÁRIA EM FACE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL – ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA POR CULPA DO LOCADOR – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – RECONHECIMENTO – IMOBILIÁRIA QUE

Ementa:
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – AÇÃO DE RESCISÃO COM PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL AJUIZADA PELA LOCATÁRIA EM FACE DA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL – ENTREGA ANTECIPADA DAS CHAVES SOB ALEGAÇÃO DE FALTA DE HABITABILIDADE DO IMÓVEL – PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA POR CULPA DO LOCADOR – ILEGITIMIDADE DE PARTE PASSIVA – RECONHECIMENTO – IMOBILIÁRIA QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, ATUANDO COMO MANDATÁRIA DO LOCADOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2021.0000018558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027417-81.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VIVIANE PATRÍCIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado NANCY
NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027417-81.2019.8.26.0506
Apelação Cível no 1027417-81.2019.8.26.0506 -Voto no 36653
2
Apelante: Viviane Patrícia da Silva (Justiça Gratuita)
Apelada: Nancy Negócios Imobiliários Ltda ME
Comarca: Ribeirão Preto - 10a Vara Cível
Juíza Prolatora: Isabela de Souza Nunes Fiel
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL
RESIDENCIAL AÇÃO DE RESCISÃO COM PEDIDO
DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL AJUIZADA PELA LOCATÁRIA EM
FACE
DA
ADMINISTRADORA
DO
IMÓVEL

ENTREGA
ANTECIPADA
DAS
CHAVES
SOB
ALEGAÇÃO DE FALTA DE HABITABILIDADE DO
IMÓVEL
PRETENSÃO DE NÃO INCIDÊNCIA DA
MULTA
POR
CULPA
DO
LOCADOR

ILEGITIMIDADE
DE
PARTE
PASSIVA

RECONHECIMENTO IMOBILIÁRIA QUE NÃO FAZ
PARTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL, ATUANDO
COMO MANDATÁRIA DO LOCADOR
SENTENÇA
DE EXTINÇÃO DO PROCESSO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 36653
Trata-se de apelação interposta contra sentença que
extinguiu, sem resolução do mérito, ação de rescisão de contrato de
locação de imóvel residencial, sob o fundamento que a administradora
do imóvel locado é parte ilegítima na demanda.
A apelante defende ser a administradora do imóvel
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto
alugou imóvel sem condições de habitabilidade, elaborou os laudos de
vistoria inicial e final, além de ter acionado o seguro fiança, o que a faz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027417-81.2019.8.26.0506
Apelação Cível no 1027417-81.2019.8.26.0506 -Voto no 36653
3
responsável pelo pagamento da multa pela rescisão antecipada do
contrato. Por fim, alega inobservância ao disposto nos arts. 4o, 317 e
338, todos do CPC.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrarrazões.
É o relatório.

Não obstante as ponderações da apelante, fato é que
a apelada, ao realizar todos os atos elencados no recurso, o fez em nome
do locador, Antonio Sabino. Ou seja, a imobiliária atuou como
representante do locador, em nome e sob a responsabilidade de quem
praticou todos os atos, agindo como verdadeira mandatária.
Em assim sendo, tem incidência o quanto
expressamente disposto no art. 663, primeira parte, do Código Civil pelo
qual: “sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em
nome do mandante, será este o único responsável”.
Importante
ressaltar
que
a
imobiliária
não
estabeleceu qualquer vínculo jurídico com a locatária, atuando apenas na
qualidade de administradora da locação, cujo destinatário dos serviços
que presta é o locador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1027417-81.2019.8.26.0506
Apelação Cível no 1027417-81.2019.8.26.0506 -Voto no 36653
4
Destarte, considerando que a pretensão inicial não
foi fundada em eventual falha na prestação de serviços de administração
do imóvel locado, mas sim em vícios existentes no imóvel que
resultaram na entrega antecipada das chaves e em prejuízos à locatária,
eventual responsabilidade deveria ser atribuída exclusivamente ao
locador.
Por fim, não prospera o argumento da apelante no
sentido de que lhe foi suprimida a oportunidade para modificar o polo
passivo da demanda, a teor do que estabelecem os arts. 317 e 338 do
CPC. Isso porque, a despeito de ter a ré alegado em contestação ser parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda e indicado o sujeito
passivo da relação jurídica discutida em juízo, a autora manifestou-se em
réplica insistindo na tese de que a administradora do imóvel era mesmo
parte legítima para responder aos termos da presente ação, de modo que
não faria sentido a abertura de novo prazo para tal finalidade.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, elevo os
honorários de sucumbência de 10% para 15% do valor atribuído à causa,
ressalvado o disposto no art. 98, § 3o, do referido diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator